Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-12.2022.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA SEMI-IMPUTABILIDADE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE VISANDO A READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO AO PRIMEIRO APELANTE. 1. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, APESAR DE TER SIDO DEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NÃO FOI REALIZADO PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ONDE SE ENCONTRAVA CUSTODIADO O PRIMEIRO APELANTE. DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO PRIMEIRO APELANTE COM OBJETIVO DE DIRIMIR A DÚVIDA SOBRE SUA COMPLETA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS. 2. PREJUDICADOS OS PLEITOS DEDUZIDOS NOS RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO COM A CONSEQUENTE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO ACOLHIDA E PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Havendo nestes autos elementos indiciários hábeis a pôr em xeque a incapacidade do primeiro apelante para compreender o caráter ilícito do fato delituoso em virtude da sua condição de dependente químico, deve ser oportunizada a realização do exame de dependência toxicológica, tal como requerido pelo desde a defesa preliminar e deferido pelo magistrado atuante na primeira instância, porém não realizado pela inércia dos estabelecimentos prisionais nos quais ele se encontrava custodiado, anulando-se, de ofício, a sentença condenatória, ante a configuração do cerceamento de defesa.
2. Com a anulação da sentença condenatória, ficam prejudicados os pleitos formulados nos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público.
3. Preliminar suscitada de ofício com a nulidade do édito condenatório. Prejudicialidade dos pedidos postos nos recursos da defesa e do Ministério Público.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001273-12.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR LOPES ALVES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA FERNANDES ROCHA REIS - CPF: 697.867.201-72 (VÍTIMA), DAYANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 077.460.361-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E DE OFÍCIO, RECONHECERAM A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RESTANDO PREJUDICADOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NOS RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO
O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA SEMI-IMPUTABILIDADE.
RECURSO

DO
SEGUNDO APELANTE
VISA
N
D
O
A
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
IMPOSTO AO PRIMEIRO
APELANTE
. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
.

EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, APESAR DE TER SIDO DEFERIDO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
, NÃO FOI REALIZADO PELO
S
ESTABELECIMENTO
S
PRISIONA
IS
ONDE
SE ENCONTRAVA CUSTODIADO
O PRIMEIRO APELANTE
. DECLARADA
,
DE OFÍCIO
,
A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO
PRIMEIRO APELANTE
COM OBJETIVO
DE DIRIMIR A DÚVIDA SOBRE SUA COMPLETA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS
. 2. P
REJUDICADO
S

OS PLEITOS DEDUZIDOS NOS RECURSOS DA
DEFESA E DO M
I
NIST
É
RIO PÚBLICO
. 3.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
COM A CONSEQUENTE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO
ACOLHIDA

E PREJUDIC
IALIDADE

D
O
S

PEDIDOS
FORMULADOS
NOS
RECURSO
S

DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1. Havendo
nestes
autos elementos indiciários hábeis a pôr em xeque a incapacidade do
primeiro apelante
para compreender o caráter ilícito do fato delituoso em virtude da
sua
condição de dependente químico, deve ser oportunizada a realização do exame de dependência toxicológica, tal como requerido pelo desde a defesa preliminar
e deferido pelo magistrado atuante na primeira instância
, porém não realizado pela inércia do
s
estabelecimento
s
prisio
n
a
is nos quais ele se encontrava custodiado
, anulando-se
,

de ofício,
a sentença condenatória, ante a configuração do cerceamento de defesa.

2. Com a anulação da sentença condenatória, fica
m
prejudicado
s
o
s

pleitos formulados nos recursos
interpostos pela defesa e pelo Ministério Público
.

3.
Preliminar suscitada de ofício com a nulidade do édito condenatório
.

P
rejudic
ialidade
dos pedidos postos nos

recursos

da defesa e do Ministério Público
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Edimar Lopes Alves
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Nova Xavantina
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001273-12.2022.8.11.0012
, conden
ando

o primeiro

pela prática do delito de furto
qualificado
pelo
rompimento de obstáculo

(art.
155,
§ 4
o
,
I,

do Código Penal
)
, à pena de
2
(
dois
) ano
s, 10
(
dez
) meses

e 18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime
semi
aberto
, e
14
(
quatorze
) dias-multa, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Edimar Lopes
Alves
,
primeiro apelante,

nas ra
zões recursais
que se encontram
no

ID
181027989
, postul
a
o reconhecimento e a
aplicação da
causa de diminuição
da
semi-imputabilidade

em razão de
sua
dependência química,
preconizada
no art. 46 da Lei de Drogas
, na fração máxima permitida em lei
. E, por fim,

prequestiona
,

a
referida
matéria
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público
,
segundo apelante,

nas razões vistas no ID
181027982
,
almeja a alteração do regime de cumprimento de pena de Edimar para o fechado, considerando sua
multirreincidência
e
seus
maus antecedentes.

Por derradeiro,
prequestiona
a matéria
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em resposta às peças recursais,
a
defesa (ID
181027990
)
e
o Mini
stério Público (ID
181027993
)
rebatem as alegações contrárias, pugnando pelo despr
ovimento do recurso adversário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se

vê no ID
186618670
, opin
a
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFFICIO

Nulidade da sentença
condenatório
.
Falta de exame
de dependência toxicol
ógica
no primeiro apelante

A
materialidade e a autoria do crime
descrito na denúncia
estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual
a

defesa
de Edemar
postula o reconhecimento e a aplicação da
causa de diminuição da
semi-imputabilidade
em razão de
sua
dependência química
; enquanto o Ministério Público pugna pela alteração do regime de cumprimento de pena
do primeiro apelante
para o fechado.

Todavia, conquanto
a defesa postule

o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46
da Lei de
Drogas
,
o certo é que, não há meios para analisar a referida causa redutora, porquanto tal análise prescinde de
realização do exame de dependência toxicológica
, razão pela qual, a fim de restabelecer
as
garantias
constitucionais
de

Edimar Lopes Alves
,
impõe
-se,
de ofício,
o
reconhec
imento

d
a nuli
dade
da sentença
condenatória
, a fim de que
lhe
seja oportunizado
a realização do exame de dependência toxicológica
.

Isso porque,
não obstante
o
presidente do feito
tenha deferido
, por duas vezes,
a realização de relatório psicossocial de Edimar, com o fim de aferir a aludida causa de diminuição, o sistema carcerário simplesmente ignorou a ordem judicial, encaminha
n
do,
a segunda unidade prisional,
após inúmeras reiterações, apenas o receituário médico
do
primeiro
apelante
, sem submetê-lo a av
aliação psicológica determinada
judicialmente
,
ficando, pois, caracterizad
o

cerceamento de defesa
que leva a nulidade do édito condenatório.

Com efeito, l
ogo após a audiência de custódia,
quando a
prisão em flagrante de Edimar foi convertida em preventiva, o
juízo de primeiro grau

deferiu
o tratamento de dependência química
do primeiro apelante
, a ser realizado no estabelecimento prisional
no qual se
encontrava preso, “
com o acompanhamento da equipe psicossocial daquele estabelecimento, pois durante a oitiva do custodiado, este demonstrou higidez de sua saúde mental e compreensão quanto ao ato praticado e suas consequências. Por outro lado, tal pedido poderá ser revisto a qualquer momento caso sobrevenham novas informações a respeito do estado de saúde do custodiado, a indicar que o tratamento oferecido no estabelecimento prisional é insuficiente ou inadequado
”.

A
pós a apresentação da defesa prévia, a defesa de Edimar postulo
u
o encaminhamento dos relatórios do
seu
acompanhamento pela equipe psicossocial do estabelecimento
prisional
em

estava custodiado
e quais as sugestões de tratamentos foram identificadas, pleito esse que
foi
deferido pelo juízo d
e
primeira instância,
em 17 de agosto de 20
22
.

No entanto, embora tenha recebida a solicitação judicial a direção d
a

primeira

unidade pri
sional, quedou-se inerte.

Em seguida,
Edimar foi transferido para Penitenciária Central do Estado em Cuiabá
.

E
,

na
audiência de instruç
ão e julgamento
realizada no dia 8 de setembro de 2022,
foi
reiterado, pela defesa
do primeiro apelante
,

o
pedido d
e
requisição do relatório psicossocial
, tendo

essa
postulação
sido
deferida pel
a

autoridade judiciária de primeiro grau
que determinou nova requisição,
dessa feita
,
à Penitenciária Central do Estado-PCE e à Unidade Penitenciária de Água Boa-UPAB, fixando
o prazo de
10
(dez)
dias para resposta.

A direção da Unidade Penitenciária de Água Boa-UPAB respondeu a requisição informando que Edimar Lopes Alves teria sido transferido em 25 de agosto de 2022,
e
que “
não houve tempo hábil para atendimento e elaboração do relatório solicitado
”.
(ID 181027949, p. 2)

No que respeito
à Penitenciária Central do Estado,
esta não havia apresentado resposta, razão pela qual,
após a apresentação das alegações finais, o juízo de primeiro grau converteu o julgamento em diligência, em 28 de abril de 2023, determinando a intimação pessoal do
d
iretor da Penitenciária Central do Estado, para encaminhar
,
“
no prazo de 24h, relatório circunstanciado das condições psicossociais do acusado Edimar, bem como informar se houve o encaminhamento dele a tratamento ambulatorial, sob pena de cometimento de crime de desobediência, aplicação de multa diária no importe de 1 salário mínimo vigente e na incidência de ato de improbidade administrativa
”.

(ID 181027963, p. 2
)
.
Negrito
s
no original

Todavia, novamente
,
a
d
ireção da Penitenciária Central do Estado
não encaminhou
o
relatório psicossocial de Edimar, tampouco informou se ele teria
sido submetido à

avaliação psicológica
,
limit
ando
-se a encaminhar relatório de atendimento de avaliação médica
e prontuário médico
,
em cujo documento
a
penas inform
ou
que
o primeiro apelante
havia sido “
submetido a avaliação médica nesta unidade de saúde prisional no dia 22/03/2023, sem queixas relacionadas ao quadro de dependência de substância psicoativa
”.
(ID
181027968, p. 2)

O certo é que,
a tese defensiva levantada, se comprovada, visa reconhecer a condição de
semi-inimputável

de Edimar
, com base na hipótese de excludente de culpabilidade estabelecida nos
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006,
que

não descarta
sequer
a hipótese de intoxicação voluntária aos dependentes químicos.

Aliás,
para a
configuração da hipótese de
semi-
inimputabilidade

prevista na
Lei de Drogas, a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento pode ser consequência de dependência química ou efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior
, conforme pode ser visto
nos dispositivos legais abaixo transcritos:

Art. 45.
É isento de pena o agente que, em razão da dependência
, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior,
de droga, era, o tempo da ação ou da omissão, qualquer que
tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Art. 46.
As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei
,
o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que a
hipótese de dependência química prevista
na
Lei de Drogas é juridicamente tratada como uma forma de doença mental, cuja previsão legal está contida no art. 26doCódigo Penal.

E
, conforme foi asseverado linhas volvidas,
desde
quando foi

preso
em flagrante,
Edimar
vem solicitando tratamento
para sanar
“
seu vício e
m drogas e álcool, alegando já ‘
estar cansado desta vida
”, uma vez que consumia todo tipo de
entorpecente
“
mas que seu uso mais frequente é pasta-base de cocaína
”
, tanto que foi deferida pelo juízo de primeiro grau a realização de avaliação psicossocial a fim de analisar
a
eventual
incapacidade
do primeiro apelante
resulta
nte
de dependência química
, hipótese aqui,
novamente,
ventilada pela defesa.

Além
do mais
, é
mister ressaltar
que o juízo de reprovação pessoal de que aqui se trata (a
semi-
inimputabilidade
) consiste na possibilidade de se atribuir ao agente a prática da conduta punível para que se possa responsabilizá-lo criminalmente, sendo, portanto, pertinente sua análise, ainda que presente o injusto penal.

É
de
notar, portanto, que a análise a propósito da alegada
semi-
inimputabilidade
, sob a ótica da arguida dependência química, indubitavelmente
,
reclama a realização de exame de dependência toxicológica, uma vez que, sem
o
pretendido exame, não há como se afirmar, validamente, que
Edimar
tinha plena capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta na data dos fatos.

É cediço que o magistrado não é obrigado a determinar a realização do referido
exame, com base exclusiva nas declarações do agente de que é dependente químico, no entanto, no caso
destes
autos,
o próprio
julgador
havia deferido o referido pleito, tendo
determinado
por
duas
vezes
a requisição da avaliação psicossocial de E
d
imar, a fim de averiguar
sua
possível condição de dependência
toxicológica
, requisições
, essas, que
, infelizmente,
não foram atendidas pel
a direção dos
estabelecimentos prisionais
acima nominados
.

Destarte,
havendo
nestes
autos elementos hábeis para colocar em dúvida a completa higidez mental
de Edimar
na época dos fatos
;

bem como

existindo
elementos indiciários hábeis a pôr em xeque
sua
completa
capacidade
de

compreender o caráter ilícito do fato delituoso em virtude da arguida condição de dependente químico, a controvérsia há de ser resolvida, mediante a realização de exame de dependência química, tal como requerido pela defesa
e deferido pelo juízo d
e
primeira instância
.

Não
se ignora que o direito à prova não é absoluto, cabendo ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, na l
inha do que estatui o art. 400, § 1o, do
Código de Processo Penal, todavia,
na espécie
, o pedido de realização de exame de dependência química, à luz dos elementos constantes
nestes
autos, se mostra pertinente, de modo que a sua não realização acarreta o insofismável cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional, por violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido
, veja-se
o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1.
A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à autoridade judiciária avaliar a necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica, quando o réu é comprovadamente viciado ou quando há indícios dessa condição, não constituindo cerceamento de defesa o indeferimento devidamente justificado. Precedentes.
2.
Existem nos autos elementos concretos que suscitam a necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica na Paciente.
3. Ordem parcialmente concedida.

(STF, HC 99487, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe-233
Public
02.12.2010
Ement
Vol-02443-01 PP-00099)
Destacamos

Desse modo,
demonstrado
que
se faz
imprescindível o restabelecimento d
as
garantias constitucionais

de Edimar
,
impõe
-se
reconhecer
,
de ofício,
a
nuli
dade
da sentença
condenatória
, a fim de que seja observado o direito da ampla defesa,
dando oportunidade ao primeiro apelante

de
reali
zar

o
exame de dependência toxicológica
.

Finalmente, c
om
o reconhecimento da nulidade da sentença
condenatória
, ficam
prejudicadas as
teses
suscitadas no
s
recurso
s d
a
defesa e
do

M
ini
s
t
ério Público
.

Posto isso,
de ofício
,
reconheço
a
nulidade
da

sentença condenatória, a fim de que seja oportunizada a realização
do exame de dependência toxicológica

em

Edimar Lopes Alves
,
restando, por consequência,
prejudicado
s
o
s
pedidos deduzidos

nos
recursos interpostos pela
defesa
e
pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024